Tribunal: TJSP
Processo: 2137246-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (REsp. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, não aplicável à hipótese, posto se tratar de bloqueio de dinheiro via "sisbajud". Entendimentos do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte nesse sentido. Valor bloqueado, ademais, que atende aos interesses do credor na satisfação da dívida, ainda que forma mínima e ou parcial. Decisão mantida. Recurso não provido.